Tribunal: TCU
Processo: 034.352/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12805/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 034.352/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Barbara Helena Barbosa Gomes da Silva (XXX.774.027-XX); Bruna Caroline Magalhaes dos Santos (XXX.299.447-XX); Clarence Camila de Carvalho da Silva (XXX.540.447-XX); Dillon Vieira do Rosario (XXX.772.648-XX); Djalma Freire da Silva Neto (XXX.656.594-XX); Evelyn Nery da Silva (XXX.369.057-XX); Gabriela Oliveira da Silva da Cruz (XXX.251.657-XX); Gabriella Andrade da Costa Dantas (XXX.671.357-XX); Jhoice da Silva Estaneque (XXX.966.687-XX); Thamyris da Silva Nascimento (XXX.945.068-XX) 1.2. Órgão: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.